Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727264-21.2024.8.07.0007 RECORRENTES: CM TRANSPORTES E AGRONEGOCIOS LTDA, CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. PREPARO. REGULAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. ELEMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL. JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial pelo não cumprimento da determinação de emenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do preparo; eventual violação à dialeticidade recursal, e, no mérito, aferir a possibilidade de extinguir a execução pela não apresentação da cédula de crédito bancário original. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante apresentou comprovante do pagamento do preparo realizado de maneira regular, devendo ser conhecido o recurso. 4. O apelante trouxe as razões do seu inconformismo, as quais são capazes de confrontar e gerar a eventual reforma ou anulação da sentença recorrida, estando de acordo com o Princípio da Dialeticidade. 5. A cédula de crédito bancário possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não possui natureza de título cambial por possuir características próprias, como a apuração do saldo devedor por meio de planilha de cálculo e não ter livre circulação, dependendo de endosso em preto. 6. Considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original para manutenção da execução. 7. Estando presentes a planilha de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, necessário cassar a sentença que extinguiu o feito sem exame de mérito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1010. Lei 10.931/2004, arts. 23, 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1979653 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1964536 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro da 8a Turma Cível do TJDFT. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 29, §1o, da Lei 10.931/04, defendendo ser necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancária para a execução, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Assevera que o endosso, ainda que em preto (como é o caso do endosso da cédula de crédito bancário), tem sim livre circulação, bastando que haja o endosso. Requer o arbitramento de honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41449-S (ID 75468206). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 29, §1o, da Lei 10.931/04 . Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 75468206. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023